Tribunal: TJSP
Processo: 0005461-67.1994.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente. Mesmo se se tratasse

Ementa:
Embargos de Declaração. Inexistência de contradição. Caráter infringente. Hipótese de rejeição.
Inexistência de defeito na prestação jurisdicional a justificar a interposição do recurso. Suficiência da fundamentação para a solução dada. Caráter infringente revelado pelas razões recursais, com pretensão de rediscutir o que ficou claramente definido. Contradição inexistente. Mesmo se se tratasse de aplicação do prazo prescricional decenal previsto para as pretensões de cunho pessoal, ainda assim a pretensão da embargante teria sido fulminada pela prescrição intercorrente, pois o prazo se encerraria em janeiro de 2013, mas, como já dito, apenas em junho de 2018 a embargante providenciou a movimentação útil do processo. A pretensão executiva está irremediavelmente prescrita.
Embargos de declaração rejeitados.